Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-22.2023.8.11.0079
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000416-22.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIRLENE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.467.241-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BEVACIZUMABE. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Bevacizumabe, prescrito para tratamento de paciente portadora de neoplasia maligna de reto distal em estágio IV, com metástases hepáticas, diante da ausência de incorporação do fármaco ao SUS para a indicação clínica específica.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) se há comprovação de imprescindibilidade clínica do Bevacizumabe e inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública; e (iii) se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio do tratamento.

III. Razões de decidir

3. A incorreta denominação do recurso como “recurso inominado” não impede seu conhecimento, diante da ausência de erro grosseiro, má-fé ou prejuízo processual, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

4. O feito encontra-se suficientemente instruído para julgamento imediato, nos termos do CPC, art. 1.013, § 3º, I, diante da existência de laudo médico fundamentado, parecer técnico do NATJUS, exames atualizados, requerimentos administrativos e comprovação da hipossuficiência financeira.

5. O STF, no julgamento do Tema 6, admitiu excepcionalmente o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que presentes cumulativamente os requisitos definidos no RE 566.471.

6. A negativa administrativa restou demonstrada pelos requerimentos formulados perante a Secretaria de Estado de Saúde e o Hospital do Câncer de Mato Grosso, ambos recusando o fornecimento do medicamento.

7. O requisito referente à ausência de incorporação mostrou-se preenchido, pois a CONITEC não apreciou especificamente o uso do Bevacizumabe para tratamento em segunda linha de câncer colorretal metastático após progressão terapêutica, hipótese clínica da autora.

8. A inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS foi atestada pela médica assistente, enquanto o parecer do NATJUS limitou-se à indicação genérica de opções terapêuticas, sem apontar substituto específico para o quadro clínico apresentado.

9. O NATJUS reconheceu a existência de evidências científicas favoráveis ao uso do Bevacizumabe em associação quimioterápica para câncer colorretal metastático, com demonstração de aumento de sobrevida global e sobrevida livre de progressão.

10. A imprescindibilidade clínica do tratamento foi comprovada por laudo médico circunstanciado e por exame PET-CT que evidenciou progressão da doença, sendo inadequado o indeferimento baseado em formalismo excessivo.

11. A incapacidade financeira da autora encontra-se demonstrada diante do elevado custo do tratamento, superior à capacidade econômica da paciente, beneficiária da gratuidade da justiça.

12. A negativa do tratamento compromete o direito fundamental à saúde e à vida, assegurados pelos arts. 6º e 196 da CF, impondo-se o fornecimento do medicamento indicado.

13. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, nos termos do Tema 793 do STF, com direcionamento primário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É cabível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 do STF, especialmente diante da comprovação de imprescindibilidade clínica, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e incapacidade financeira da paciente acometida por câncer metastático.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196 e 198, II; CPC, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019 (Tema 6); STF, RE 855178, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sirlene Freitas dos Santos
em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Bom Jesus do Araguaia, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Bevacizumabe, prescrito para tratamento de neoplasia maligna do reto metastático (CID C20.1) ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

A apelante aduz que é portadora de câncer colorretal metastático em estágio IV, sendo imprescindível a utilização do referido medicamento, conforme prescrição médica e documentos clínicos juntados aos autos. Assevera que comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF, mediante apresentação de negativas administrativas, laudos médicos, evidências científicas e demonstração de incapacidade financeira.

Afirma que inexistem alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de sua enfermidade, bem como que o parecer do NATJUS reconheceu a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado. Sustenta que a negativa de fornecimento viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, além de contrariar os princípios da integralidade e efetividade do SUS.

Defende, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento médico e requer a manutenção da gratuidade da justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe, nos termos da prescrição médica.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF, alegando inexistência de requerimento administrativo perante a Secretaria Estadual de Saúde, insuficiência do laudo médico, existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Já o Município de Bom Jesus do Araguaia, em contrarrazões, afirma que a autora não demonstrou os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado, especialmente quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e à existência de provas técnicas robustas, requerendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de Apelação Cível, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito, opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que restaram demonstradas a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a existência de evidências científicas e a incapacidade financeira da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

I – Do conhecimento do recurso: fungibilidade recursal

Inicialmente, consigno que, embora a recorrente tenha denominado a peça como “recurso inominado”, a demanda tramita perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, tendo o recurso sido regularmente autuado como Apelação Cível e dirigido a esta Corte. A incorreta nomenclatura não impede o conhecimento, porquanto ausentes erro grosseiro, má-fé ou prejuízo às partes, incidindo o princípio da fungibilidade recursal – orientação também adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Do histórico processual: chamamento do feito à ordem

Impõe-se o chamamento do feito à ordem, diante de peculiaridades processuais relevantes para a compreensão do julgamento.

A ação foi ajuizada em 26/04/2023 pela Defensoria Pública, em nome de Sirlene Freitas dos Santos, portadora de neoplasia maligna de reto distal, estágio clínico IV, com metástases hepáticas (CID C20). A petição inicial, por erro material, indicou o medicamento PEMBROLIZUMABE – quando o laudo médico da oncologista Dra. Laís Cristhine Santos Souza (CRM/MT 7087 / RQE 5627), juntado à inicial (Id. 348931877), prescrevia o BEVACIZUMABE na dose de 7,5mg/kg (485mg), EV, a cada 21 dias, até progressão da doença ou toxicidade limitante. O Pembrolizumabe, vale registrar, é indicado para adenocarcinoma de pulmão – patologia distinta da que acomete a autora.

O NAT foi consultado e emitiu parecer desfavorável (Id. 348931889) – analisando o Pembrolizumabe, único medicamento então indicado nos autos. Em 26/07/2023, foi concedida a tutela de urgência (Id. 348931890); embora a fundamentação da decisão tenha corretamente identificado o Bevacizumabe como o fármaco prescrito, o dispositivo reiterou o equívoco e determinou o fornecimento do Pembrolizumabe.

Em 31/07/2023, a Defensoria peticionou reconhecendo o erro material e requerendo a correção para o BEVACIZUMABE (Id. 348931899). O juízo de origem acolheu a manifestação e, em 17/08/2023, determinou o fornecimento do medicamento correto conforme receituário médico (Id. 348934352).

O feito foi remetido ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP), que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual com fundamento no Tema 1234 do STF – ante o valor do tratamento, estimado em R$ 1.139.991,46 anuais –, determinando a remessa à Justiça Federal da 1ª Região. A Justiça Federal, contudo, recusou o declínio e devolveu os autos à Justiça Estadual, por força da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1234: a ação foi ajuizada em 26/04/2023, antes da publicação do acórdão de mérito no DJe, o que afasta a aplicação da nova regra de competência ao caso.

De volta ao NJDSP, a parte foi intimada a juntar os documentos necessários à análise do pedido conforme o Tema 6 do STF (Id. 348934380), ao que a Defensoria atendeu (Id. 348934381). O NATJUS procedeu à análise e emitiu novo parecer – agora sobre o Bevacizumabe –, com conclusão desfavorável (Id. 348934394). Sobreveio então sentença de improcedência em 14/10/2025 (Id. 348934396).

Registra-se, por necessário, que a sentença narrou os fatos como se o pedido ainda fosse o fornecimento do Pembrolizumabe – ignorando a correção processada desde 2023.

No entanto, o equívoco não compromete o julgamento deste Tribunal, que aprecia o mérito em relação ao Bevacizumabe, medicamento correto, com base na integralidade dos autos.

III – Do julgamento do mérito: causa madura

Os autos estão suficientemente instruídos para o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Há laudo médico circunstanciado, requerimentos administrativos com respostas dos entes públicos, parecer do NATJUS sobre o Bevacizumabe, referências científicas, exames de imagem atualizados e comprovação de hipossuficiência financeira. Aplica-se a teoria da causa madura.

IV – Do mérito: requisitos do Tema 6 do STF (RE 566.471)

O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), fixou que a ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (A) negativa administrativa; (B) ilegalidade da não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação; (C) impossibilidade de substituição por alternativa do SUS; (D) evidências científicas de alto nível; (E) imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico fundamentado; e (F) incapacidade financeira. Tese cristalizada na Súmula Vinculante n. 61.

Requisito A – Negativa administrativa: cumprido.

A parte autora formulou requerimentos administrativos à Secretaria de Estado de Saúde e ao Hospital do Câncer de Mato Grosso (HCanMT). Ambos negaram o fornecimento, atribuindo um ao outro a responsabilidade – conflito de atribuições que, na prática, resultou no desamparo completo da paciente e configura, inequivocamente, a negativa administrativa exigida pelo Tema 6.

Requisito B – Ilegalidade da não incorporação pela CONITEC: cumprido.

A sentença concluiu pelo não cumprimento deste requisito sob o fundamento de que a autora não demonstrou a ilegalidade da decisão da CONITEC. A conclusão merece reforma.

O requisito B não exige apenas a demonstração de ilegalidade stricto sensu: a tese do STF também alcança a ausência de pedido de incorporação para a indicação clínica em questão. A CONITEC deliberou pela não incorporação do Bevacizumabe para tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (Portaria SECTICS/MS n. 68/2022). A situação da autora, porém, é distinta: ela se encontra em segunda linha de tratamento, após progressão da doença com quimioterapia de primeira linha. O próprio NAT reconhece que não existem ensaios clínicos randomizados avaliando o Bevacizumabe nessa indicação específica – o que revela que a CONITEC sequer a apreciou. Há, portanto, ausência de incorporação para a indicação precisa da autora, modalidade expressamente prevista no Tema 6. Não se pode exigir da parte a demonstração de ilegalidade de uma decisão que, para o seu caso clínico específico, simplesmente não existe.

Requisito C – Ausência de alternativa terapêutica no SUS: cumprido.

A sentença entendeu que não haveria nos autos documento atestando a impossibilidade de substituição do fármaco. A conclusão também merece reforma.

Isso porque, a oncologista Dra. Laís Souza atestou expressamente que não há alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS para o caso concreto. O NAT, por sua vez, limitou-se a mencionar genericamente a existência de “opções quimioterápicas e cirúrgicas”, sem identificar nenhuma alternativa concreta para o estágio clínico da autora – e o próprio parecer reconhece, no item XI, a ausência de ensaios clínicos em segunda linha, o que reforça a inexistência de alternativa padronizada para a indicação específica da paciente.

Anote-se que o próprio Estado de Mato Grosso, em contestação, informou ter fornecido um ciclo do Bevacizumabe à autora em 21/11/2023, o que corrobora o reconhecimento da necessidade do fármaco.

Requisito D – Evidências científicas: cumprido.

O próprio NATJUS reconheceu a existência de evidências científicas (item VI do parecer: “sim”), descrevendo ensaio clínico randomizado, aberto e multicêntrico com 829 pacientes, no qual a associação Bevacizumabe + FOLFOX demonstrou maior sobrevida global e maior sobrevida livre de progressão em relação ao grupo sem o fármaco. O parecer cita ainda revisão sistemática sobre o uso do Bevacizumabe no câncer colorretal metastático. Não há como concluir pelo não preenchimento do requisito D quando o próprio órgão técnico do judiciário reconhece a existência das evidências exigidas.

Requisito E – Imprescindibilidade clínica: cumprido.

A sentença apontou que o laudo não descreveu os tratamentos anteriores da paciente. A conclusão está em desconformidade com os autos. A Dra. Laís Souza atestou categoricamente a imprescindibilidade do Bevacizumabe e informou que a autora já o havia utilizado previamente, com interrupção apenas por conta de tratamento radioterápico. O exame de PET-CT de 24/06/2025 demonstra progressão da doença e o próprio NAT confirmou a existência de laudo médico fundamentado (item X: “sim”). A exigência de descrição dos tratamentos anteriores não pode ser interpretada como formalidade rígida capaz de obstar o fornecimento quando os demais elementos dos autos – inclusive o parecer técnico judicial – confirmam a imprescindibilidade.

Requisito F – Incapacidade financeira: cumprido.

Requisito reconhecido pelo NATJUS e pela própria sentença. O custo do tratamento – R$ 2.285,55 por frasco (PMVG/CMED), com necessidade de 5 frascos a cada 21 dias, totalizando custo anual superior a R$ 1,1 milhão – torna inviável o custeio particular.

Aliás, a gratuidade da justiça foi concedida desde o início do processo.

V – Da conclusão: procedência do pedido

Todos os requisitos do Tema 6 restaram demonstrados.

A sentença recorrida, ao concluir de forma diversa, desconsiderou o conjunto probatório – especialmente o conteúdo do próprio parecer do NATJUS, que reconheceu evidências científicas, pedido administrativo e laudo médico fundamentado.

Como relatado, a recorrente é portadora de câncer colorretal metastático em estágio IV, com progressão documentada, sem alternativa terapêutica eficaz disponível na rede pública para a sua indicação clínica específica. A negativa do medicamento representa a privação do único tratamento capaz de oferecer controle clínico e preservação da vida, em afronta ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88) e ao princípio da integralidade do SUS (art. 198, II, da CF/88).

Além disso, não se pode ignorar que a ação tramita desde abril de 2023 e que, ao longo de mais de dois anos de percurso processual – marcado por erro material na inicial, conflito de competência e dupla análise pelo NATJUS –, a apelante permaneceu convivendo com a incerteza sobre o acesso ao único tratamento indicado para o controle de sua doença, cujo avanço não aguarda o desfecho dos autos.

Por fim, confirma-se a responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Bom Jesus do Araguaia (Tema 793/STF), com direcionamento primário do cumprimento ao Estado, nos termos dos Enunciados n. 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

VI – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
CONHEÇO do recurso
, pelo princípio da fungibilidade recursal, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Bom Jesus do Araguaia ao fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE na dose de 7,5mg/kg (485mg), via endovenosa, a cada 21 dias, pelo tempo que perdurar a necessidade clínica, até progressão da doença ou toxicidade limitante, conforme prescrição médica, com direcionamento primário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026